Tribunal: TJSP
Processo: 2102743-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Necessidade de dilação probatória. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102743-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CRESCENCIO FERREIRA JUNIOR, são agravados SANTA INES FOMENTO
MERCANTIL LTDA, J A DE ANDRADE DEL VECCHIO LTDA e JOÃO ANDRE DE
ANDRADE DEL VECCHIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
2
VOTO No: 34.070
AGRV.No: 2102743-59.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSÉ CRESCENCIO FERREIRA JUNIOR
AGDO. : SANTA INES FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Ausentes os requisitos previstos
no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar
os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na
forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do
órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez,
pois se trata de medida excepcional. Necessidade de dilação
probatória. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra rr. decisões interlocutórias copiadas às fls. 55 e 69 dos
autos principais, proferidas nos autos de “ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de tutela de urgência”, movida pelo
agravante em face dos agravados, que rejeitou a liminar, nos seguintes
termos: Fls. 55: “Vistos. 1) Respeitosamente, indefiro o pedido de tutela
de urgência, ao passo que os fatos não são novos e envolvem pretensa
negociação estabelecida por meio de cheques, cuja dinâmica fática
apresentada revela-se confusa, ensejando o necessário contraditório. 2)
Providencie-se o complemento da taxa de mandato (R$ 2,37), frente à
insuficiência do recolhimento de fls. 14, em 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção. Desde logo, fica observada a desnecessidade a intimação
pessoal da parte, eis que a juntada de petição, comprovando o
recolhimento, é ato privativo do advogado. Descumprida a
determinação o feito será extinto, independentemente de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
3
intimação. 3) Deixo de designar audiência prévia, eis que inútil. Uma
vez recolhido o complemento da taxa de mandato, cite-se por carta.
Fica a parte requerida advertida para responder em 15 (quinze) dias,
sob pena de presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas
pela parte autora, conforme artigo 341 do CPC. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o
e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340
do CPC. Intime-se.” Fls. 69: “Vistos. Fls. 64/66 e documentos

Respeitosamente, nada a reconsiderar, cabendo ao autor, até mesmo
para resguardar a segurança das decisões judiciais, valer-se da via
recursal própria. Aguarde-se a citação. Intime-se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
liminar de retirada dos protestos e, consequentemente, do rol de maus
pagadores, bem como se abstenha de realizar novos protestos. Aduz que
os cheques, objetos da ação, estão em discussão. Que a não concessão
da liminar causará dano ao resultado útil do processo. Aduz que não
consegue financiamento por causa dos protestos.
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 69 destes autos).
Dispensada a intimação dos agravados por
entender desnecessário.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
4
Com o devido respeito, o presente recurso de
agravo de instrumento não merece provimento.
Na realidade, no caso em apreço, não se
encontram devidamente preenchidos os requisitos permissivos para a
tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
O agravante apresenta alegações insuficientes e
que não possuem o condão de demonstrar de forma robusta e enfática a
existência de prova inequívoca que pudesse, efetivamente, convencer o
Julgador Singular acerca de sua verossimilhança da probabilidade do
direito.
Registre-se que, quando o pedido de tutela de
urgência visa sua concessão inaudita altera pars, os requisitos para o
seu deferimento devem estar demonstrados de forma indubitável e com
maior robustez, por tratar-se de medida de caráter excepcional, mesmo
porque o: “Deferimento inaudita altera pars é medida excepcional,
que não se configura na hipótese - Tutela indeferida - Recurso não
provido”.1
Destaque-se que, quanto à ausência dos
requisitos autorizadores para concessão de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência de comprovação da verossimilhança
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
5
amparada em prova inequívoca - Cassação da
medida liminar determinada - Recurso
provido para esse fim”.2
“REQUISITOS
-
PROVA
-
TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do
requisito
essencial
da
verossimilhança
amparada em prova inequívoca. Questão de
grande
complexidade
-
Determinada
a
cassação da tutela antes concedida - Recurso
provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de dívida. Proibição de protesto
de títulos. Pedido de antecipação de tutela.
Inexistência de prova inequívoca dos fatos
articulados pela parte agravante, requisito
indispensável
à
concessão
da
tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação
probatória a fim de que se conduza ao
convencimento
da
verossimilhança
das
alegações trazidas. Os elementos apresentados
não permitem, desde logo, a antecipação da
tutela. Para tal, devem estar presentes os
requisitos do art. 273 do Código de Processo
Civil,
o
que
não
ocorre
na
espécie.
Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso com negativa de seguimento, por
manifesta
improcedência,
em
decisão
monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos.
Inexistência
de
Prova
Inequívoca.
2 Extinto 1o TACivSP Processo no 1258253-3 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP Processo no 1220840-5 - 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 01/10/2003
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
6
Indeferimento. A tutela antecipada importa
em juízo provisório de procedência total ou
parcial da demanda, razão pela qual a Lei
exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme
de
dúvidas,
que
convença
o
juiz
da
verossimilhança da alegação. Sempre que o
autor pleitear a antecipação initio litis, a
prova do alegado deve ser pré-constituída. Na
ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em
favor do autor uma certa aparência de bom
direito”.5 (o destaque não está no original).
Verifica-se que o recorrente alega que a
negociação tinha como objetivo empréstimos de dinheiro, tendo como
garantias os cheques. Que o fornecedor de amendoim lhe emprestaria
dinheiro a juros de 2% ao mês. Os cheques foram entregues, mas não
foram repassados os valores para o recorrente.
Todavia, com a devida vênia, os elementos
trazidos aos autos não são suficientes para concluir pela verossimilhança
das alegações do recorrente, tendo em vista que, em sede de cognição
sumária, não há como verificar se houve, efetivamente, a intenção
declarada pelo agravante, bem como se os valores não foram recebidos,
sem que, pelo menos houvesse dilação probatória e efetivo
contraditório.
Consigne-se que as alegações apresentadas pelo
recorrente somente poderão ser cabalmente apreciados por meio de
dilação probatória no momento oportuno.
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102743-59.2020.8.26.0000 -Voto no 34.070 - rtt
7
Por consequência, com a devida vênia, não se
vislumbra preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da
liminar pleiteada nos moldes pretendidos e de prova inequívoca da
verossimilhança da probabilidade do direito, o presente recurso não
merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator